Tribunal: TJES
Processo: 5014485-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014485-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISELE MARIA OLIVEIRA ROCHA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata eliminada na etapa de heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo, promovido pelo Instituto AOCP. A sentença recorrida julgou improcedente a ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo e o Instituto AOCP, mantendo a desclassificação da candidata e condenando-a ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a justificativa da banca examinadora para a inaptidão da candidata no procedimento de heteroidentificação foi suficiente e fundamentada; e (ii) estabelecer se a desclassificação da candidata, com base na análise fenotípica, afronta os princípios da legalidade e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas.

O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas.

O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
8. A autodeclaração racial em concursos públicos não é absoluta e pode ser aferida por comissão de heteroidentificação para avaliar as características fenotípicas do candidato.
9. O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Gisele Maria Oliveira Rocha
devido à Sentença de ID 9408684, em que o MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória julgou improcedente a pretensão autoral formulada na
Ação Ordinária
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, deixando, pois, de afastar o ato
que a considerou inapta na etapa de heteroidentificação do Concurso Público regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área da Saúde da Polícia Militar/PMES e, por conseguinte, condenou-a nos ônus sucumbenciais.

No recurso de ID 9408686, a Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada ao argumento de
que “
a banca limitou-se a divulgar o resultado por meio de anexo único, sem fornecer os motivos específicos que levaram à inaptidão da Apelante.
[...]
o único argumento da administração publica é que a Apelante não possui características negroides suficientes para ser considerada parda
”. Entretanto, afirma que “
já foi aprovada em procedimento de heteroidentificação em concurso anterior realizado pela mesma banca (Ebserh, 2019). A discrepância nos resultados das avaliações fenotípicas realizadas pela mesma instituição demonstra a inconsistência e a arbitrariedade do procedimento adotado no presente concurso
”.

Acerca do tema em discussão – critérios para enquadramento do candidato nas vagas reservadas a negros e indígenas –, assim constou do edital que rege o certame a que a Apelante se submeteu:

“3.4 O candidato que tiver sua solicitação de inscrição às vagas reservadas deferida concorrerá às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas aos candidatos negros, que se declararam pretos ou pardos, ou indígena.

[...]

3.6 Os candidatos inscritos como negros e indígenas, aprovados neste Concurso Público, serão convocados pelo Instituto AOCP, anteriormente à homologação do resultado final do concurso, para participação do procedimento de verificação da declaração firmada pelo candidato, os quais serão realizados eletronicamente, com a finalidade de atestar o enquadramento previsto na Lei nº 12.990/2014 e na Lei nº 11.094/2020. Será analisado o fenótipo de candidato negro (procedimento de heteroidentificação) e os candidatos que concorrem às vagas de indígenas (avaliação especial), deverão apresentar certidão administrativa emitida pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O documento da autodeclaração como pessoa preta ou parda, em conformidade com a Lei nº 12.990/2014, será fornecido pelo Instituto AOCP.

[...]

3.9
Os candidatos convocados para o Procedimento de Heteroidentificação (candidatos negros) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP as fotos, documentos e vídeo para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de “Procedimento de Heteroidentificação” disponível no site do Instituto AOCP –

www.institutoaocp.org.br;

b) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar 1 (uma) foto colorida de frente (com o fundo branco);

e) anexar 1 (uma) foto colorida de perfil (com o fundo branco);

f) anexar 1 (um) vídeo de no máximo 20 (vinte) segundos; o candidato deverá dizer o seu nome, o cargo a que concorre

e os seguintes dizeres: “declaro que sou negro, da cor preta ou parda”.

g) anexar a autodeclaração preenchida e assinada, conforme Anexo Único do Edital de Convocação Para o Procedimento de Heteroidentificação.

[...]

3.13 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no conforme o subitem 3.8 e os critérios fenótipos do candidato.

[...]

3.15
Os candidatos convocados para a Avaliação Especial (candidatos indígenas) deverão enviar eletronicamente ao Instituto AOCP os documentos para análise. Para tanto, os candidatos deverão:

a) acessar o link de “Avaliação especial (candidatos indígenas)” disponível no site do Instituto AOCP – www.institutoaocp.org.br;

b) inserir o número de inscrição e CPF para acessar o formulário;

c) anexar imagens do documento de identidade (frente e verso);

d) anexar autodeclaração e consciência de sua identidade indígena;

e) anexar declaração de Etnia e Vínculo com Comunidade Indígena, assinada pela liderança da comunidade indígena e certificada pela unidade local ou regional da FUNAI. (ID 25009044 da demanda originária)” (ID 9408221)

Nessa toada, cumpre trazer à baila a resposta do Instituto AOCP ao recurso administrativo da candidata Apelante:

“De acordo com: o artigo II, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, promulgada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969; o disposto no art. 4º, caput, inciso II, e parágrafo único - e no art. 39 da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 - Estatuto da Igualdade Racial; as diretrizes do Terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos - PNDH III, aprovado pelo Decreto nº 7.037, de 21 dezembro de 2009, em seu Eixo Orientador III, Diretriz 9, Objetivo Estratégico 1; com a orientação normativa n° 3, de 1°de agosto de 2016 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público; com a Portaria normativa nº 4. De 6 de abril de 2018 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Secretaria de Gestão de Pessoas e
a Lei 12.990/14 que considera a autodeclaração e as características fenotípicas para beneficiar os negros em concursos públicos, sendo que a Lei foi implementada com o objetivo de diminuir as consequências dos obstáculos impostos pela sociedade racista e preconceituosa com relação à esse grupo.
A candidata reclamante não apresenta traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos.
Neste sentido, a candidata está inapta as cotas raciais referente a esse concurso
.” (
Sem grifos no original
)

Quanto à alegação de que não foram fornecidos motivos específicos para a desclassificação da Apelante, entendo, na mesma toada do Julgador primevo, que a justificativa apresentada se mostra “suficiente para satisfazer a necessidade de emissão do referido parecer fundamentado, por parte da Administração Pública”.

Além disso, a mencionada resposta se encontra em harmonia com a previsão editalícia, segundo a qual, frise-se, “
Será analisado o fenótipo de candidato negro (procedimento de heteroidentificação)
”, valendo ressaltar que “
O Pleno [do STF], no julgamento da ADC 41, assentou que, na seleção de candidatos inscritos em concursos públicos em vagas destinadas a pessoas negras, ‘é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’
” (Rcl 62861 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2023 PUBLIC 04-12-2023).

No ponto, s
ustenta ainda a Apelante que “
possui pele escura, nariz avantajado, lábios grossos. Apesar de não possuir cabelo crespo, o cabelo liso e o queixo proeminente é característica fenotípica comum de indígenas,
grupo étnico também beneficiado pelo sistema de cotas raciais
” e que “
As características fenotípicas foram devidamente comprovadas, a Apelante além das características, demonstrou ascendências negra e indígena. Nesse ponto, não é mais uma questão de discricionariedade da administração, mas sim uma questão de direito liquido e certo da Apelante, devendo a liminar ser concedida
”.

Embora a candidata defenda possuir características físicas de negros e índios, tanto que requereu a concessão de seu reingresso “
no certame na qualidade de concorrente às vagas reservadas para candidatos negros ou indígenas
”
, da simples leitura das cláusulas 3.9 e 3.15 do edital, verifica-se que as condições listadas para a avaliação dos candidatos cotistas de cada grupo são totalmente diversas.

Isso porque, enquanto o procedimento de heteroidentificação relacionado aos negros e pardos se constitui na análise das características fenotípicas, os candidatos indígenas devem, basicamente, apresentar “
declaração de Etnia e Vínculo com Comunidade Indígena, assinada pela liderança da comunidade indígena e certificada pela unidade local ou regional da FUNAI
”
.

Assim, apesar das alegações expostas no recurso na tentativa de a candidata ser aceita como negra ou indígena, de acordo com a Autodeclaração juntada no ID 9408648, a Apelante optou por concorrer às vagas destinadas a negros, talvez porque embora
possuidora de características fenotípicas do povo indígena – em especial o cabelo liso, a cor da pele e os olhos puxados –
, não dispunha

da mencionada
certidão administrativa emitida pela FUNAI.

Ressalte-se que as fotografias apresentadas no próprio documento de identificação (ID 9408217) e o vídeo juntado no ID 9408225 corroboram a conclusão externada, pois da análise das características fenotípicas da Agravante não é possível crer que tenha enfrentado “
obstáculos impostos pela sociedade racista e preconceituosa com relação a esse grupo
”
(negro), pelo que deve ser mantida a sua inabilitação na fase em comento.

Tal conclusão se estende quanto à Autodeclaração da Apelante sobre ser “
negra, da cor parda
”, na medida em que parda se refere à pessoa que possui miscigenação de raças com
predomínio de traços negros, de modo que, apesar de os pais da candidata serem de raças distintas (mãe indígena e pai negro), no caso, há predomínio de fenótipo do povo indígena.

Em situações semelhantes, posicionamento deste E. Tribunal de Justiça (TJES) no mesmo sentido. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS. PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO.

1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal / Tecnologia da Informação, regido pelo Edital SAEB/01/2019. 2.
O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas. 4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Aglnt nos EDcl no RMS 53.448/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; AgInt no RMS n. 49.239/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 10/11/2016). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO EXAMINADORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidata em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital 01/2022, contra decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória de urgência em ação ordinária de obrigação de fazer. A agravante pleiteava a reserva de vaga no sistema de cotas raciais, alegando ser parda e questionando a conclusão da comissão de heteroidentificação que a considerou inapta para concorrer às vagas destinadas a negros e pardos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) examinar se é cabível a concessão da tutela provisória de urgência, considerando a impugnação da decisão administrativa que declarou a agravante inapta ao sistema de cotas raciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente impugna especificamente os fundamentos da decisão de origem, expondo razões suficientes para combatê-la, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 4. Nos termos do edital do concurso, a avaliação pela comissão de heteroidentificação possui natureza administrativa e goza de presunção de legalidade, sendo possível sua revisão apenas mediante prova inequívoca de erro ou ilegalidade. 5.
A documentação apresentada pela agravante, consistente na certidão de nascimento do irmão constando-o como pardo, é insuficiente para desconstituir a conclusão da comissão examinadora quanto aos aspectos fenotípicos da candidata.
6. A intervenção judicial em atos administrativos de concurso público deve ser restrita a casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, especialmente diante da ausência de provas robustas em sentido contrário à decisão da comissão. 7. Em sede de cognição sumária, própria da análise de tutela provisória, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, motivo pelo qual se mantém o indeferimento da medida liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9.
A autodeclaração racial em concursos públicos não é prova absoluta, sendo passível de análise por comissão de heteroidentificação, cuja decisão goza de presunção de legalidade e só pode ser afastada mediante prova inequívoca de erro ou ilegalidade.
10. A intervenção judicial em atos administrativos de concursos públicos deve limitar-se a casos de flagrante ilegalidade, respeitando-se a discricionariedade administrativa. 11. A documentação apresentada, em sede de cognição sumária, deve demonstrar inequivocamente a probabilidade do direito alegado para justificar a concessão de tutela provisória de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CF/1988, art. 37; Decreto Estadual nº 52.223/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.23.084941-6/001, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 11/07/2023; TJDFT, AGI 07226.71-04.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 10/08/2023; TJRS, MS 0016128-22.2022.8.21.7000, Rel. Des. Alexandre Mussoi Moreira, j. 18/05/2023. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5010038-84.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/03/2025)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – COTAS RACIAIS - COMISSÃO AVALIADORA - AVALIAÇÃO DO FENÓTIPO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Cinge-se a pretensão da apelante ao reconhecimento do direito às cotas raciais, através dos documentos acostados nos autos, objetivando sua classificação para participar das demais etapas do referido Concurso Público. 2.
O critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial, no entanto, há de fundar-se no fenótipo, e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato (AREsp.1.407.431/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 21.5.2019)
. 3.
Do exposto, vê-se que não assiste razão à parte apelante, tendo em vista que a análise realizada pela Comissão Avaliadora é plenamente válida e segue fielmente as disposições editalícias.
4. Recursos conhecidos e não providos. (TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2022)
Sem grifos no original

Assim, como bem assentado pela banca examinadora, tem-se que a Apelante “
não apresenta

traços fenotípicos que, no seu conjunto, a coloquem em situação de exclusão social, como pele escura, cabelo crespo, nariz avantajado, lábios grossos. Neste sentido, a candidata está inapta as cotas raciais referente a esse concurso
”
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por conseguinte, majoro os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Autora/Apelante para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil – CPC, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.